Tribunal: TJPA
Processo: 0807144-04.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807144-04.2023.8.14.0201

APELANTE: CARLOS ALBERTO BARBOSA SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, conheceu o recurso de apelação e deu parcial provimento, apenas para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros, determinando a aplicação da capitalização mensal. Mantêm-se os demais termos da sentença.

2.

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a competência do Conselho Monetário Nacional para regular os juros bancários e que a capitalização diária prevista no contrato é legal, conforme a Medida Provisória 1.963/2000 e a Súmula 539 do STJ. Pede o acolhimento dos embargos para sanar essa omissão
.

II.

Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição no julgado, não se prestando a rediscutir matéria já decidida.

5.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da abusividade da capitalização diária de juros, fundamentando-se no entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.826.463/SC), não havendo omissão quanto à competência do Conselho Monetário Nacional ou à legalidade da capitalização inferior ao período anual.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS ALBERTO BARBOSA SILVA,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 27142971 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA APLICADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. VALIDADE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (ii) estabelecer se é abusiva a cláusula de capitalização diária de juros remuneratórios sem indicação da taxa diária aplicada; (iii) determinar se são válidas as cobranças de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as questões debatidas são eminentemente de direito, sendo desnecessária a perícia contábil. Além disso, o próprio apelante postulou julgamento antecipado da lide, o que inviabiliza alegação posterior de nulidade por cerceamento de defesa.

A capitalização diária de juros remuneratórios, sem informação clara e prévia da taxa diária aplicável, viola o dever de informação do fornecedor e caracteriza cláusula abusiva, conforme entendimento firmado pela 2ª Seção do STJ no REsp 1.826.463/SC.

A cobrança da tarifa de registro do contrato e da tarifa de avaliação do bem é válida quando há previsão contratual, comprovação da efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ. No caso concreto, restou demonstrado que ambas as tarifas foram pactuadas e efetivamente prestadas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros, determinando a aplicação da capitalização mensal. Mantidos os demais termos da sentença.”

O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a competência do Conselho Monetário Nacional para regular os juros bancários e que a capitalização diária prevista no contrato é legal, conforme a Medida Provisória 1.963/2000 e a Súmula 539 do STJ. Pede o acolhimento dos embargos para sanar essa omissão.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios, em razão da ausência de informação prévia e expressa da taxa diária no contrato, aplicando ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.826.463/SC
[2]
, o qual exige a indicação da taxa diária como condição para a validade da cláusula.

A alegação de que haveria omissão por não ter sido expressamente enfrentada a legalidade da capitalização inferior ao período anual, bem como a competência normativa do Conselho Monetário Nacional e a validade das disposições da Lei 10.931/2004 e da Lei 4.595/1964, não prospera. Tais fundamentos foram implicitamente considerados e superados, uma vez que o ponto central para o reconhecimento da abusividade, no caso concreto, foi a ausência de informação da taxa diária.

Assim, os embargos de declaração opostos pela instituição financeira tiveram nítido propósito de rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de omissão, o que não se admite à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES
Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Belém, 07/10/2025